Tribunal: CARF
Processo: 10980.723566/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723566/2016-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.454 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ALCEU ELIAS FELDMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em divergência jurisprudencial, quando os julgados
cotejados dizem respeito a normas diversas, cada qual com suas nuances e
especificidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de fontes no exterior classificados como isentos, no ano-calendário de
2011.
Impugnado o lançamento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (DRJ/SPO) proferiu o Acórdão no 16-75.151 (fls. 382 a 395), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723566/2016-46
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.454 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723566/2016-46

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM DINHEIRO.
FORMA DE INCIDÊNCIA.
Na dissolução de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte do
patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo de
aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada segundo a
natureza de cada conta componente do patrimônio líquido, aplicando-se aos
rendimentos tributáveis a tabela progressiva vigente no mês do pagamento ou crédito do
rendimento. No caso da devolução de capital em dinheiro, o rendimento do sócio
constituir-se-á da parcela do montante recebido que exceder o capital integralizado.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE NO EXTERIOR. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL
SOCIAL
ATRIBUÍDO
AO
SÓCIO.
APURAÇÃO
DO
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL. EXPRESSÃO EM REAIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda nos casos de devolução do
capital social atribuído ao sócio por ocasião da dissolução de sociedade mantida no
exterior, o acréscimo patrimonial auferido pelo sujeito passivo deve ser calculado em
reais, isto é, computando-se tanto o montante devolvido como o valor do capital
integralizado já expressos na moeda nacional, e não em moeda estrangeira. A
determinação do acréscimo patrimonial em moeda estrangeira e sua posterior conversão
para reais, como ocorreu no lançamento, resulta na alteração indevida da base de
cálculo do imposto, em decorrência da variação cambial correspondente ao período
compreendido entre a data da integralização do capital e a da devolução dos recursos ao
sócio.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Cabível a aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do
recolhimento mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1o, III, da Lei no
9.430/1996, em sua redação original e artigo 44, II, a, da mesma Lei, na redação dada
pela Lei no 11.488/2007. Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando exigida
multa isolada decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício
incidente sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já que se
tratam de infrações distintas, com base de cálculo diversas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo parte o crédito tributário exigido,
conforme demonstrativos constantes do voto do relator.
Intime-se o contribuinte a pagar o crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Submeta-se a presente decisão à apreciação da segunda instância administrativa, por
força de recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do Decerto 70.235, de 6 de março
de 1972, e de acordo com a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, publicada no
Diário Oficial da União, em 07 de janeiro de 2008.
Contra esta decisão o Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 405 a
419.
Em sessão plenária de 04/12/2018, foram julgados os Recursos de Ofício e
Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2202-004.849 (fls. 457 a 470), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Ano-calendário: 2011
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.454 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723566/2016-46

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE NO EXTERIOR. CAPITAL SOCIAL ATRIBUÍDO
AO SÓCIO. APURAÇÃO DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. EXPRESSÃO EM
REAIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda nos casos de devolução do
capital social atribuído ao sócio por ocasião da dissolução de sociedade mantida no
exterior, o acréscimo patrimonial auferido pelo sujeito passivo deve ser calculado em
reais, isto é, computando-se tanto o montante devolvido como o valor do capital
integralizado já expressos na moeda nacional, e não em moeda estrangeira. A
determinação do acréscimo patrimonial em moeda estrangeira e sua posterior conversão
para reais, como ocorreu no lançamento, resulta na alteração indevida da base de
cálculo do imposto, em decorrência da variação cambial correspondente ao período
compreendido entre a data da integralização do capital e a da devolução dos recursos ao
sócio.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM DINHEIRO.
FORMA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Na dissolução de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte do
patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo de
aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada segundo a
natureza de cada conta componente do patrimônio líquido, aplicando-se aos
rendimentos tributáveis a tabela progressiva vigente no mês do pagamento ou crédito do
rendimento. No caso da devolução de capital em dinheiro, o rendimento do sócio
constituir-se-á da parcela do montante recebido que exceder o capital integralizado.
ART. 44 DA LEI 9.430/96. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE A PARTIR DO ADVENTO DA MP 351/07.
Após o advento da MP no 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de recolhimento
de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício sobre diferenças no IRPF
devido, apurada em procedimento fiscal.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, e, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Andrea de Moraes Chieregatto e
Wilderson Botto (suplente convocado), que deram provimento parcial ao recurso,
reconhecendo a concomitância da multa isolada com a multa de ofício.
O Contribuinte foi cientificado do Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário em
25/02/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - fls. 559) e, no mesmo dia, (Termo
de Solicitação de Juntada - fls. 481) interpôs o Recurso Especial de fls. 483 a 497, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, visando discutir as seguintes matérias:
- devolução de capital social em dinheiro - isenção prevista no art. 22, § 4o, da Lei
no 9.249, de 1995;
- subscrição de ações por aumento de capital - ganho de capital - tributação nos
termos do art. 61, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996; e
- concomitância de multa isolada com multa de ofício.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme Despacho de
14/05/2019 (fls. 561 a 577) admitindo-se apenas a rediscussão da concomitância de multa
isolada com multa de ofício, relativamente ao ano-calendário de 2011.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.454 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723566/2016-46

Cientificado do despacho que deu seguimento parcial ao seu Recurso Especial em
12/08/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - fls. 596), o Contribuinte apresentou
Requerimento de Agravo, rejeitado conforme despacho de 18/09/2019 (fls. 599 a 606).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, o Contribuinte defende o
afastamento da aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada, após as alterações
promovidas pela Lei no 11.488, de 2007. Para tanto, cita jurisprudência do STJ (REsp
1496354/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 17/03/2015 DJe
24/03/2015; AgRg no REsp 1576289/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado
em 19/04/2016, DJe 27/05/2016 e AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marque, 2a Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/01/2020 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 661) e, em 16/01/2020, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 662 a 1.673 (Despacho de Encaminhamento de fls. 674), contendo as seguintes alegações:
- não é legítima a aplicação de mais de uma penalidade em razão do cometimento
da mesma infração tributária, sendo certo que o Contribuinte não pode ser apenado duas vezes
pelo cometimento de um mesmo ilícito;
- por outro lado, vale destacar que não há óbice a que sejam aplicadas ao
Contribuinte faltante, diante de duas infrações tributárias, duas penalidades distintas, pois o que a
proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um mesmo ato ilícito;
- analisando-se os autos, vê-se que a aplicação da multa de ofício, prevista no art.
44, I, da Lei no 9.430, de 1996, resultou de diferenças no IRPF devido, apuradas em
procedimento fiscal, e a denominada multa isolada, fundada no art. 44, § 1o, III, da Lei no 9.430,
de 1996, foi aplicada em razão do não pagamento, pelo Contribuinte, do carnê-leão, relativo ao
ano-calendário de 2011;
- com efeito, as infrações apenadas pela chamada “multa de ofício” e pela “multa
isolada” são diferentes: a multa de ofício decorre do não pagamento de tributo pelo Contribuinte,
já a multa isolada decorre do descumprimento da obrigação de fazer o recolhimento das
antecipações mensais a título de carnê-leão;
- importa ainda destacar que a multa de ofício e a multa isolada possuem bases de
cálculos distintas: a multa de ofício deve incidir sobre o tributo efetivamente devido pelo sujeito
passivo, que, no caso, é apurado no momento em que ocorre o Ajuste Anual, a multa isolada
deve incidir sobre as bases de cálculo estimadas;
- essas antecipações, como o próprio nome diz, não equivalem ao tributo
efetivamente devido, mas, consoante a jurisprudência pacificada neste Conselho Administrativo,
são meros adiantamentos do tributo, que será calculado ao final do ano;
- portanto, não se pode concluir que estaria havendo dupla penalidade pela mesma
falta, pois, data maxima venia, o recorrido cometeu dois atos ilícitos, previstos em lei, e a lei
dispõe uma pena para cada um deles;
- se não há nenhuma dúvida de que o recorrido cometeu o ilícito apurado pela
Fiscalização, como deflui pelo próprio teor da decisão hostilizada e dos elementos colacionados
aos autos, não há que se falar em dispensa da punição, apenas porque do Contribuinte autuado já
havia sido exigida multa em decorrência de outro ilícito;
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.454 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723566/2016-46

- de todo o exposto, resta claro que sempre foi cabível a cobrança concomitante da
multa isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais a título de carnê-leão, com a
multa de ofício;
- entretanto, após o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na
Lei no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há sequer
espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal;
- por fim, cabe registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já sinalizou
ser possível a cobrança concomitante da multa de ofício com a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, após a entrada em vigor da MP no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007 (cita o Acórdão no 9101-00.947);
- considerando que restou plenamente configurado o desrespeito do sujeito
passivo ao disposto no art. 44, § 1o, III, da Lei no 9.430, de 1996 e, ainda, que o fato gerador do
presente feito é posterior ao advento da MP no 351, de 2007 (convertida na Lei no 11.488, de
2007), não há qualquer dúvida sobre a possibilidade/necessidade de cobrança da multa isolada,
exigida em face do não recolhimento das antecipações mensais a título de carnê-leão.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos tributáveis de fontes no exterior
classificados como isentos, no ano-calendário de 2011.
A matéria devolvida à discussão na Instância Especial diz respeito à
concomitância de multa isolada com multa de ofício, relativamente ao ano-calendário de
2011.
O Colegiado recorrido considerou aplicável a multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão, concomitantemente com a multa de ofício sobre diferenças no IRPF
devido, apurada em procedimento fiscal, após o advento da MP no 351, de 2007. O Contribuinte,
por sua vez, entende não ser possível a aplicação das duas penalidades, indicando como
paradigmas os Acórdãos nos 1401-001.990 e CSRF 04-00.890.
Conforme o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial do Contribuinte
de fls. 561 a 577, o seguimento do apelo foi ancorado apenas no paradigma representado pelo
Acórdão CSRF 04-00.890, já que o outro julgado indicado havia sido reformado antes da
interposição no recurso.
Não obstante, convém examinar as situações fáticas dos julgados em confronto, a
ver se realmente se confirma a divergência suscitada.
Em seu apelo, o Contribuinte elaborou o seguinte cotejo:
Acórdão Recorrido
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.454 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723566/2016-46

Voto
A partir de 2007, então, ficaram claramente apartadas no texto legal as hipóteses de
incidência que motivam cada uma das multas. Para o imposto de renda de pessoa física,
a multa proporcional é aplicada caso haja diferença a pagar decorrente do ajuste anual;
já a multa isolada é cabível no descumprimento da obrigação de fazer o recolhimento
das antecipações mensais a título de carnê-leão.
São hipóteses de fato distintas, cujo descumprimento gera sanções jurídicas também
distintas; descabido, portanto, falar em bis in idem, dado que os fatos antecedentes às
respectivas exigências tributárias são diversos, sob os aspectos temporal e quantitativo.
Também não prospera raciocínio segundo o qual a multa isolada só seria passível de
aplicação entre o momento do inadimplemento da obrigação de antecipação e o do
ajuste, pois tal entendimento vai de encontro à prescrição da alínea 'a' do inciso II do art.
44 da Lei no 9.430/96, a qual regra expressamente que a multa em apreço deve ser
aplicada mesmo que não tenha sido apurado imposto na declaração de ajuste, no caso da
pessoa física.
Ora, advirta-se que se deve compreender as palavras da lei como tendo alguma eficácia,
só sendo adequada a interpretação que encontra um significado útil e efetivo para cada
expressão do texto normativo.
Nesse contexto, oportuno anotar que eventual aplicação do princípio da consunção na
espécie encontra severas dificuldades frente ao caráter patrimonial das respectivas
obrigações jurídicas, segundo o qual o dever de pagar a antecipação independe da
existência de imposto devido, e está vinculado à perspectiva de antecipação no ingresso
de recursos com vistas à viabilização da atuação estatal, inexistindo, destarte, relação de
meio e fim entre as exigências.
À evidência, é perfeitamente possível que ocorra a falta de recolhimento do carnê-leão
mas que ao final do ajuste não haja imposto a pagar, ou até mesmo se verifique tributo a
restituir. Da mesma forma, podem ser recolhidas todas as antecipações devidas e restar
saldo de imposto a pagar, sujeito a lançamento de ofício. Exsurge, assim, não uma
relação meio-fim ou causa e efeito necessária entre o cometimento das infrações em
comento, mas sim a de independência entre elas.
Acrescente-se que a edição da Súmula 105 pelo CARF, em 08/12/2014, não mudou esse
panorama, pelo contrário; o exame cuidadoso de seus precedentes revela que todos, sem
exceção, concernem a anos-calendário bem anteriores à mudança legislativa acima
explicitada, época na qual, conforme demonstrado, careciam os dispositivos legais de
adequada precisão.
(...)
Sem embargo e a despeito da existência de respeitáveis entendimentos sobre o tema em
âmbito judicial, em sentido contrário tem-se que, na linha do mais acima arrazoado,
vêm a 1a e a 2a Seções da CSRF esclarecendo com lucidez dito alcance e a distinção
necessária a ser realizada, sendo importante destacar, nessa senda, os Acórdãos no 9202-
004022 (j. 10/05/2016), no 9101-002502 (j. 12/12/2016) e no 9101-002.251 (j.
1o/03/2016), sendo que deste último trago o seguinte trecho de ementa:
(...)
Nessa mesma decisão, os olhares atentos do relator discerniram que "não se aplica ao
presente caso o contido na Súmula CARF no 105 por se referir, esta, expressamente, à
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao
advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007".
Paradigma – Acórdão CSRF/04-00.890
Ementa
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFICIO - CONCOMITÂNCIA - MESMA BASE
DE CÁLCULO - A aplicação concomitante da multa isolada (inciso II, a, do art. 44, da
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.454 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723566/2016-46

Lei no 9.430, de 1996, com a redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007) com a
multa de ofício (inciso I, do art. 44, da Lei n 9.430, de 1996), não é legítima quando
incide sobre uma mesma base de cálculo. Precedentes desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais (acórdão no 01-04.987, julg. em 15/06/2004).
Voto
Em relação à exigência cumulativa de multa de ofício e multa isolada, por falta de
recolhimento do Carnê-Leão, há que se ter presente as disposições da Lei no. 9.430, de
1996, no seu art. 44, com a redação dada pela Medida Provisória 351, de 27 de
janeiro de 2007, que foi convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007, in verbis:
(...)
Da leitura da lei, conclui-se que existem três modalidades de multa imponíveis ao
contribuinte: (a) multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos casos de declaração inexata; (b) multa de 50% nos casos de
não recolhimento do valor do pagamento mensal, carnê-leão; e (c) a multa qualificada
de 150% em casos de evidente intuito de fraude.
Verificado que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório
(Carnê-Leão) efetua-se o lançamento e aplica-se a multa de ofício que incide sobre o
tributo não recolhido. Entretanto, feito o lançamento com a multa de ofício não se
pode aplicar sobre a mesma base de cálculo a multa isolada, sob pena de dupla
incidência de penalidade em relação ao mesmo fato. Neste sentido é a interpretação
desta Câmara Superior de Recursos Fiscais: (...)
As passagens do paradigma colacionadas pelo Contribuinte até poderiam levar ao
entendimento de que haveria divergência, porém tal conclusão não resiste à análise do inteiro
teor desse julgado e da íntegra de sua ementa, em que se verifica que o lançamento refere-se ao
exercício de 2000, quando ainda não se encontrava em vigor a Lei no 11.488, de 2007, que deu
nova redação ao artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996 e que orientou a decisão recorrida, que
apreciava lançamento referente ao exercício de 2012.
Assim, ainda que o paradigma, proferido em 27/05/2008, tenha reproduzido o
artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, já com a nova redação decorrente da alteração legislativa de
2007, tal legislação não estava em vigor no ano-calendário do lançamento analisado no acórdão
paradigma, de forma que não fundamentou a decisão daquele Colegiado. A decisão
paradigmática na verdade baseou-se, para sua conclusão, em precedente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que claramente interpretava o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação
vigente à época daquele fato gerador. Trata-se do Acórdão no 01-04.987, que consta tanto da
ementa quanto do voto do paradigma. Confira-se, agora com destaques acrescidos:
Acórdão Paradigma CSRF/04-00.890
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000
Ementa:
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFICIO - CONCOMITÂNCIA - MESMA BASE
DE CÁLCULO - A aplicação concomitante da multa isolada (inciso II, a, do art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007) com a
multa de ofício (inciso I, do art. 44, da Lei n 9.430, de 1996), não é legítima quando
incide sobre uma mesma base de cálculo. Precedentes desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais (acórdão no 01-04.987, julg. em 15/06/2004).
Voto
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.454 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723566/2016-46

Verificado que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório
(Carnê-Leão) efetua-se o lançamento e aplica-se a multa de ofício que incide sobre o
tributo não recolhido. Entretanto, feito o lançamento com a multa de ofício não se pode
aplicar sobre a mesma base de cálculo a multa isolada, sob pena de dupla incidência de
penalidade em relação ao mesmo fato. Neste sentido é a interpretação desta Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
"MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO - CONCOMITÂNCIA - MESMA BASE
DE CÁLCULO - A aplicação concomitante da multa isolada (inciso III, do § 1°, do
art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996) e da multa de oficio (incisos I e II, do art. 44, da
Lei n 9.430, de 1996) não é legítima quando incide sobre uma mesma base de cálculo."
(Câmara Superior do Conselho de Contribuintes / Primeira turma, Processo
10510.000679/2002-19, Acórdão n° 01-04.987, julg. em 15/06/2004).
Comparando-se o acórdão recorrido com o paradigma, verifica-se que eles
possuem fundamentos distintos, uma vez que as redações da lei tributária de regência eram
diferentes, em cada uma das situações. Com efeito, não há que se falar em dar interpretação
divergente à lei tributária, quando estão envolvidas normas distintas, editadas em diferentes
momentos, restando clara tal condição nos acórdãos em confronto, portanto esse paradigma
também não se revela hábil à demonstração da divergência suscitada.
Destarte, não restou demonstrada a divergência interpretativa alegada, razão pela
qual não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital